Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CAESB. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS COM VALORES DISSONANTES DO CONSUMO MÉDIO. PROVA PERICIAL. REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, uma vez que a Administração Pública detém o poder de fiscalização dos serviços de água e esgotos, podendo ser desconstituídos desde que confrontados por provas inequívocas que demonstrem vício do ato.
2. Nesse ínterim, a atipicidade do consumo verificada nas faturas contestadas não conduz ao afastamento da presunção de legalidade ou veracidade do ato administrativo, se não corroborada com provas inequívocas de que o consumo anômalo tenha se dado por falha na prestação de serviço ofertado pela Caesb.
3. Comprovado nos autos, por intermédio de laudo técnico, que as instalações hidráulicas da unidade consumidora se apresentam em regular funcionamento, que o medidor de consumo não apresenta defeitos e, ademais, que foram observadas as normas aplicáveis à Caesb para a aferição e cobrança do consumo de água, não há que falar em erro na fatura que retrata eventual consumo acima da média, não logrando a consumidora comprovar a veracidade de suas alegações, nem desconstituir a presunção que milita em favor da prestadora de serviço público, quanto à medição do consumo de água.
4. Se não há falha na prestação do serviço prestado pela ré, inexiste o dever de reparação por danos morais.
5. Destarte, se há elementos nos autos suficientes a comprovar a higidez da prestação de serviço, não há se falar em abusividade por parte da prestadora de serviços na cobrança do serviço faturado de acordo com o consumo efetivamente registrado, devendo-se manter hígida a sentença vergastada.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.